Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1009548-51.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá.
Recorrentes: NATYELLY MAGNO DE OLIVEIRA e EMILIA HANNA DE OLIVEIRA.
Recorrida: PAMELA DAYANE JESUS DA COSTA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RÉS REVEIS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULOS QUE SE DESLOCAVAM EM MESMO SENTIDO - RECORRENTE QUE SE DESLOCOU PARA A DIREITA PARA EFETUAR A CONVERSÃO - CORTE DA TRAJETÓRIA DA RECORRIDA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A decretação da revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte reclamante, bem como o julgamento antecipado da lide, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo por inexistir quaisquer elementos de prova que pudessem anular a presunção de veracidade decorrente da revelia.
2- Restou inconteste a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo sinistro por parte das reclamadas que colidiu na traseira do veículo da reclamante.
3- Danos materiais comprovados e devidos.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009548-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELLA DAYANE JESUS DA COSTA - CPF: 031.232.421-96 (RECORRIDO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 065.770.711-28 (RECORRENTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), EMILIA HANNA DE OLIVEIRA - CPF: 054.268.841-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RÉS REVEIS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEITADA
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULOS QUE SE DESLOCAVAM EM MESMO SENTIDO - RECORRENTE QUE SE DESLOCOU PARA A DIREITA PARA EFETUAR A CONVERSÃO - CORTE DA TRAJETÓRIA DA RECORRIDA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A decretação da revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte reclamante, bem como o julgamento antecipado da lide, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo por inexistir quaisquer elementos de prova que pudessem anular a presunção de veracidade decorrente da revelia.

2-

Restou inconteste a dinâmica do
acidente
e a responsabilidade pelo sinistro por parte das reclamadas que colidiu na traseira do veículo da reclamante.

3-

Danos materiais comprovados e devidos.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022